Tribunal: STF
Processo: ARE 1545322
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Reajuste salarial a servidores públicos municipais sem prévia dotação orçamentaria e sem estimativa do impacto financeiro-orçamentário. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual julgada improcedente. Decisão em consonância com a jurisprudência da Corte sobre a matéria. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário contra acórdão que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade estadual, alegando ofensa aos artigos 169 da Constituição Federal e 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



2. A ação questionava lei municipal editada no ano de 2000, que concedia reajustes salariais a servidores públicos sem prévia dotação orçamentária e sem estimativa do impacto financeiro-orçamentário.



3. O acórdão recorrido entendeu que a ausência de prévia dotação orçamentária não implica na invalidade da norma, apenas na sua ineficácia, e que a ação não era adequada para a análise da compatibilidade da lei com a Lei de Responsabilidade Fiscal.



4. Assentou, ainda, a impossibilidade de apreciação da regularidade formal da norma, editada em 2000, com as exigências do art. 113 do ADCT, incluído pela EC 96, de 2016.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévia dotação orçamentária e de estimativa de impacto orçamentário-financeiro torna a norma inconstitucional, e se a via eleita é adequada para a análise da questão.



III. Razões de decidir



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária não invalida a norma, mas apenas impede sua aplicabilidade no exercício financeiro.



7. Embora a jurisprudência da Corte assente a necessidade de estimativa de impacto financeiro-orçamentário para a edição de lei que aumente despesa com pessoal com fundamento no art. 113 do ADCT, a norma em comento foi editada em data anterior ao advento da norma constitucional paradigmática. O vício de constitucionalidade formal deve ser em face da Constituição vigente ao tempo da sua elaboração.



8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



9.A ação direta de inconstitucionalidade não se presta à análise da compatibilidade da lei com a LRF. Matéria infraconstitucional.



IV. Dispositivo e tese



10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.